Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-89.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
I. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes no id no 39725977, nos termos do artigo 22, § 1o da Lei n.o 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.
II. Remetam-se os autos ao Juízo de origem.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator